Tribunal: TJDFT
Processo: 0741827-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVADOS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a revelia do réu e condenando-o ao pagamento de indenização em razão de invasão de imóvel, obstrução de obra, mobilização indevida da força policial e constrangimento à autora.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se configuram as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo; (ii) estabelecer se se mantêm as condenações por danos materiais e morais diante da revelia e das provas documentais juntadas aos autos.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva se aferida in status assertionis, à luz da teoria da asserção, bastando que a parte seja indicada como responsável pelos fatos descritos na inicial. Como a autora atribuiu ao apelante a prática de atos ilícitos em sua propriedade, resta configurada a pertinência subjetiva.
4. A alegação de incompetência territorial não prospera, pois se trata de matéria relativa, que deve ser arguida em contestação, sob pena de prorrogação da competência (CPC, art. 65). Operada a preclusão (CPC, art. 507), inviável a rediscussão em sede recursal.
5. A revelia do apelante, regularmente citado e inerte, acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora (CPC, art. 344), inexistindo hipótese de afastamento prevista no art. 345 do CPC.
6. O juiz pode julgar a lide com base nas provas constantes dos autos, conforme o princípio da persuasão racional (CPC, art. 371), não configurando cerceamento de defesa quando consideradas suficientes as provas documentais.
7. A conduta do apelante, ao invadir propriedade, intimidar trabalhadores e acionar indevidamente a polícia, caracteriza ato ilícito (CC, art. 186), configurando dano moral por violar direitos de personalidade da autora (CF/1988, art. 5o, X).
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade passiva se define pelas alegações da inicial, à luz da teoria da asserção. 2. A incompetência relativa deve ser arguida em contestação, sob pena de prorrogação e preclusão. 3. A revelia gera presunção de veracidade das alegações de fato, salvo exceções legais do art. 345 do CPC. 4. A invasão de propriedade e o uso indevido de autoridade policial configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.